Tribunal: TJMT
Processo: 1023229-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1023229-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (AGRAVANTE), COMERCIO E REPRESENTACAO PARAISO LTDA - CNPJ: 01.350.370/0001-11 (AGRAVADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DO PROTESTO - MEDIDA RATIFICADA - SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora e agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Albauchh Agro Brasil Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que na Cautelar Antecedente nº 1000855-68.2023.8.11.0035, deferiu o pedido de sustação de protesto.

Sustenta o agravante que ‘a Agravada confessa, de forma expressa, que solicitou a compra dos produtos, que eles foram regularmente faturados e entregues em armazém geral e que, apenas após 04 meses, ela decidiu pleitear o desfazimento do negócio, em razão de o cliente para o qual ela revenderia os produtos ter desistido da compra.’.

Argumenta que, uma vez realizado um negócio jurídico, ele apenas pode ser desfeito se houver consenso entre as partes; se houver inadimplência da contraparte; ou se houver algum vício, seja no produto comercializado ou no ato da realização do negócio em si; o que, no caso em tela, não houve consenso.

Afirma que não houve qualquer inadimplência da Agravante, uma vez que esta cumpriu correta e pontualmente com todas as obrigações que lhe pertenciam. Faturou os produtos e os entregou no tempo e forma contratados; igualmente, não se verifica vício de qualquer espécie na realização do negócio.

Acrescenta que a contratação se deu de forma lícita; mediante livre negociação e manifestação de vontade; os produtos foram regularmente entregues, na forma combinada entre as partes e ostentam perfeita qualidade. Logo, não havendo consenso, nem vício, nem inadimplência da Agravante, a pretensão da Agravada em querer desfazer a operação não merece guarida.

Salienta ainda, ‘que o valor do crédito é elevado e, o não recebimento e a impossibilidade de se praticar os atos de cobrança, gerará prejuízo de grande monta aos credores, quer seja pelo não ingresso do valor em seus caixas, quer seja pelo fato de, quanto maior a demora na tomada das providências que visem a satisfação do crédito, maior o risco de não recebimento; estando assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar recursal, sob a forma de efeito suspensivo, quais sejam, a urgência e a plausibilidade.’.

Por fim, aduz que, ‘não há nada, absolutamente nada de ilegal da operação havida entre a Agravante e o Banco Votorantim. Igualmente, não há ilegalidade alguma na conduta do referido banco em encaminhar o título a protesto, uma vez que a dívida da Agravada existe e não foi paga.’.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de se determinar, desde já, a suspensão da decisão recorrida, autorizando-se a efetivação do protesto e a consequente prática de todo e qualquer ato de cobrança do débito da Agravada; no mérito, seja dado provimento, para o fim de reformar a decisão recorrida e revogar a liminar concedida, ficando autorizada a efetivação do protesto do título, bem como a prática, pelos credores, de todos os demais atos necessários à satisfação de seus legítimos créditos, tais como a inclusão dos dados da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito, o ajuizamento da ação de execução e outros que se fizerem necessários.

A liminar foi indeferida. (id. 184738193)

Contrarrazões. (id. 188587169)

Manifestação da parte agravada ao (id. 189453661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Albauchh Agro Brasil Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que na Cautelar Antecedente nº 1000855-68.2023.8.11.0035, deferiu o pedido de sustação de protesto.

Prefacialmente importa consignar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas a análise do acerto ou não do decisum recorrido e, neste caso, após detalhado exame do feito, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Pois bem.

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)In casu, em uma análise de cognição sumária, além de se visualizar início de prova escrita quanto ao faturamento dito como indesejado (não assinado), problemas no vencimento de lotes de insumos, e indícios de prática comercial abusiva, fato é que os protestos foram efetivados, o que dificulta sobremaneira o funcionamento da dinâmica da empresa em sua atividade comercial, porquanto inviabiliza o financiamento, etc., o que caracteriza o perigo da demora, de maneira que, havendo a discussão sobre a legalidade ou não dos faturamentos protestados, não existindo perigo na irreversibilidade da medida, e também, indicação de caução quanto aos valores contestados, e pedido de consignação em pagamento quanto ao valor que entende incontroverso, cabe ao Poder Judiciário mitigar o prejuízo das partes (duty to mitigate de loss).

Por todo o exposto, MEDIANTE A CAUÇÃO OFERTADA QUE DEVERÁ SER TOMADA POR TERMO NOS AUTOS EM 05 DIAS, E O PAGAMENTO DO VALOR CONSIDERADO DEVIDO (R$164.108,66), DILIGÊNCIA A SER TOMADA EM 05 DIAS PELA AUTORA, O QUE AINDA NÃO SE OBSERVOU, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DEURGÊNCIA, inaudita altera pars e initio litis, nos moldes do art. 300 do CPC, para que sejam SUPENSOS os protestos apontados nos autos (id 120711995, pag. 2), no valor de R$151.326,00, R$180.000,20 e 230.000,04, levados a cabo em 22/05/23, DEVENDO SER EXPEDIDO OFÍCIO AO CARTÓRIO LOCAL COMPETENTE, para o cumprimento da medida liminar, no prazo de 05 dias, contados da intimação.” (id. 184090222)

Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ao analisar a documentação acostada à inicial, o Juízo a quo entendeu estarem presentes a probabilidade do direito, “além de se visualizar início de prova escrita quanto ao faturamento dito como indesejado (não assinado), problemas no vencimento de lotes de insumos, e indícios de prática comercial abusiva, fato é que os protestos foram efetivados, o que dificulta sobremaneira o funcionamento da dinâmica da empresa em sua atividade comercial, porquanto inviabiliza o financiamento, etc., o que caracteriza o perigo da demora, de maneira que, havendo a discussão sobre a legalidade ou não dos faturamentos protestados, não existindo perigo na irreversibilidade da medida, e também, indicação de caução quanto aos valores contestados, e pedido de consignação em pagamento quanto ao valor que entende incontroverso, cabe ao Poder Judiciário mitigar o prejuízo das partes (duty to mitigate de loss).”.

Nesse sentido, importa consignar que a presente análise é restrita apenas e tão somente à liminar concedida, ou seja, aos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, analisando as alegações da agravada em sua exordial bem como os documentos acostados à inicial, que, apesar de serem unilaterais, possuem indícios de veracidade, tem-se que a decisão recorrida não merece reparo.

Considerando que a parte recorrida não nega a existência de relação jurídica entre as partes, porém, afirma a existência de faturamento de produtos que não teriam sido entregues à mesma, tanto que reconhece a existência de valores a serem liquidados, inclusive, depositando em juízo o montante que sustenta ser devido para a Agravante.

Assim, tem-se que a questão na realidade demanda dilação probatória para averiguação acerca dos fatos sustentados pelas partes situação que, a priori, não demonstra a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Insta mencionar que os documentos que embasaram a concessão da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados pelo agravante por meio de contraprova, no curso do processo principal.

Assim, diante do exposto, deve a medida liminar concedida pelo Juízo a quo ser ratificada, com a consequente suspensão dos efeitos do protesto até que seu mérito seja julgado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024